Tribunal: CARF
Processo: 10940.900657/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900657/2015-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.498 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
HUHTAMAKI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - COMPENSAÇÃO
Se não restarem provadas, nos autos, a retenção do IRRF, assim como a
tributação dos respectivos rendimentos, no mesmo período de apuração do
saldo negativo, não se admite a sua compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 108-003.772 da 4a Turma da
DRJ08 que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.42), que não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP, n° 06813.70862.060114.1.3.04-5595, posto que inexistente o
crédito.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, em síntese, alega:
1) No dia 07/05/2015 a ora Peticionária recebeu da Receita Federal o Despacho
Decisório sob n.° de rastreamento 100631906 (anexo I), o qual informa que o valor do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900657/2015-05
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.498 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900657/2015-05

crédito de IRPJ-PERDCOMP 06813.70862.060114.1.3.04-5595 no valor de 49.752,14
foi glosado.
2) O crédito glosado mencionado no item 1 acima se refere a valores pagos
indevidamente a titulo de IRPJ referente a dezembro de 2012.
3) No exercício de 2013— 01/01/2012 a 31/12/2012 — Apresentou IRPJ
devido no valor de R$ 1.020.368,68 (informado em DIPJ);
4) Durante o ano de 2012 recolheu em DARF, referente a pagamento por
estimativa, o valor de R$ 1.672.669,59, conforme planilha abaixo:

5) Ainda no Exercício de 2012 teve R$ 46.183,17 de IRRF sobre resgate de
aplicações financeiras e juros sobre capital próprio, conforme abaixo:

6) Ainda no Exercício de 2012 teve estimativas compensadas com saldo de
períodos anteriores o valor de 250.874,61.
7) Em virtude dos itens 3 à 6, os valores apresentados redundaram em um
crédito de R$ 974.423,54, conforme abaixo:

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.498 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900657/2015-05

8)
O Saldo credor de IRPJ foi objeto do PER/DCOMP nr.
17704.28664.101213.1.3.02-4503.
9) Pelo demonstrativo apresentado acima verifica-se que o valor de 49.752,14
pago em DARF referente ao PA 31/12/2012 não foi utilizado na composição do saldo
credor de IRPJ, portanto, sua constituição é legítima.
11) Dessa forma, merece revisão o entendimento consignado no despacho
decisório sob n.° de rastreamento 100631906, na medida que os valores glosados estão
efetivamente demonstrados como corretos.
A DRJ indeferiu a MI, em síntese, após uma análise do art. 74, da Lei 9.430/96,
argumenta que:
5.1. Nesses termos, a compensação deve ser implementada pelo sujeito passivo
com a entrega da declaração correspondente, na qual constam informações relativas
aos pretensos créditos (líquidos e certos) a serem utilizados para liquidação de débitos
existentes. O efeito da declaração é a extinção do crédito tributário, ainda que sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
5.2. Destarte, a Declaração de Compensação, por intermédio do Per/Dcomp, se
presta a formalizar o encontro de contas entre o Contribuinte e a Fazenda Pública, por
iniciativa do primeiro, a quem cabe a responsabilidade pelas informações sobre os
pretensos créditos e os respectivos débitos a serem extintos, ao passo que à
Administração Tributária compete a sua necessária verificação e validação.
Confirmada a existência do crédito pleiteado, sobrevém a homologação e a
consequente extinção dos débitos a ele vinculados (até o limite do crédito
reconhecido).
6. No caso concreto, o Contribuinte declarou débito para a Cofins e apontou o
documento de arrecadação (DARF) como origem do pretendido crédito. Em se
tratando de declaração eletrônica, a verificação dos dados informados pela Insurgente
foi realizada também de forma eletrônica, tendo resultado no Despacho Decisório em
discussão (fl. 7).
6.1. O referido DD aponta como causa da não homologação o fato de que foram
localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para a quitação de
débitos do contribuinte, não restando, quanto ao DARF apresentado, crédito
disponível para compensação dos débitos informados no Per/Dcomp.
6.1.1. Efetuada pesquisa no sistema Sief da RFB, constatou-se que o valor do
DARF registrado no Per/Dcomp (R$ 49.752,14) - recolhido em 29/01/2013 - foi
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.498 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900657/2015-05

alocado ao débito que consta no DD, pertinente ao Período de Apuração
Dezembro/2012, estando correto o DD que se examina:
...
6.1.4. Portanto, o DD apontou corretamente a alocação do valor indicado (R$
49.752,14) ao Período de Apuração Dezembro/2012.
6.2. Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à
Administração Tributária revelou a inexistência do pretenso crédito declarado e
requerido para compensação.
6.3. Em suma, os motivos da não homologação residiram nas próprias
declarações e documentos produzidos pela Insurgente. Estes foram, portanto, a prova e
o motivo do ato administrativo.
7. Por oportuno, registre-se que, nos termos do artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante
existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente a Fazenda Pública.
7.1. De se notar que a DCTF é instrumento de confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, conforme legislação de
regência (art. 5o, do Decreto-lei no 2.124, de 13/06/1984, e Instruções Normativas da
RFB que dispõem sobre a DCTF).
8. O Contribuinte questiona o Despacho Decisório, que não homologou a
compensação, com registro de que no ano-calendário 2012 apurou IRPJ no montante
de R$ 1.020.368,68 – conforme informado em DIPJ –, e recolheu DARF, referente a
pagamentos por estimativa, no valor de R$ 1.672.669,59. Acrescenta que teve R$
46.183,17 retidos, a título de IRRF, sobre resgates de aplicações financeiras e juros
sobre o capital próprio, além de ter estimativas compensadas com saldo de períodos
anteriores no valor de R$ 250.874,61. Finaliza que em razão do exposto entende que
tem direito a um crédito de R$ 974.423,54 - conforme quadro a seguir transcrito – que
foi objeto do Per/Dcomp no 17704.28664.101213.1.3.02-4503, e pelo demonstrativo
apresentado pode-se verificar que o valor de R$ 49.752,14, recolhido em DARF e
pertinente ao Período de Apuração 31/12/2012, não foi utilizado na composição do
saldo credor de IRPJ, sendo sua constituição legítima:
...
8.1. Neste quesito, cabe enfatizar que o valor indicado no DARF, de R$
49.752,14, teve toda a sua alocação devidamente rastreada pelo sistema Sief, não
restando crédito a ser concedido, sendo o devido pagamento compatível, como já
asseverado, com o que a Litigante declarou em sua DCTF (R$ 49.752,14).
8.2. Esclareça-se que DIPJ ativa no sistema da RFB demonstra que não foi
devido IRPJ por estimativa para a competência 12/2012 (nem mesmo na declaração
que foi retificada):
...
8.4. Portanto, persiste a constituição do crédito via DCTF, que poderia ter sido
retificada até 31/12/2017 e não fora. O sujeito passivo tomou ciência do DD em
13/05/2015, e o prazo para se retificar a DCTF ainda estava em aberto.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.498 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900657/2015-05

8.5. Observe-se, ainda, que, em consonância com a legislação acima citada,
consta das “Orientações para apresentação de manifestação de inconformidade”
(disponível ao Contribuinte a partir da ciência da não homologação do crédito no sítio
da Secretaria da Receita Federal do Brasil), a instrução de que a manifestação de
inconformidade deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, como, por exemplo,
comprovação de que o recolhimento indicado como crédito foi efetuado de forma
indevida.
8.6. Verificada a não existência de parte ou mesmo da totalidade do crédito,
pela Autoridade Administrativa, cumpre ao autor a comprovação do direito alegado,
cuja negativa restou demonstrada no Despacho Decisório, conforme dispõe o art. 333,
do antigo Código Processual Civil – CPC (Lei no 5.869, de 11/01/1973):
...
8.8. Ademais, conforme o art. 16, do Decreto no 70.235/1972, o prazo para
apresentação de provas documentais visando a esclarecer eventual equívoco
consubstanciado em ato da Administração finda no mesmo prazo para a apresentação
da Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em
outra oportunidade.
9. Além disso, cabe asseverar que a Autoridade Julgadora vê-se livre quanto ao
convencimento quando da apreciação das provas trazidas aos autos, consoante
previsto no art. 29, do Decreto no 70.235/1972.
9.1. Nessas circunstâncias, não comprovado o erro cometido no Despacho
Decisório, com documentação hábil, idônea e suficiente, correto o não
reconhecimento do direito creditório pleiteado e, consequentemente, a não
homologação da compensação requerida.
A recorrente foi cientificada em 13/05/2021 (fl. 48) e apresentou o seu recurso
voluntário em 10/06/2021 (fl.50).
Em seu RV, a recorrente reafirma ter direito ao crédito conforme restou
demonstrado, a partir da análise da DIPJ, que o valor compensado não havia sido utilizado na
composição do saldo credor de IRPJ.
Tendo identificado não haver IRPJ a pagar, a recorrente retificou a DIPJ entregue,
apurando, então saldo negativo e reverteu (contabilmente) o lançamento:

Assim, aduz que:
E, diferentemente do que restou consignado no Acórdão recorrido, o crédito
compensado não integrou o saldo negativo apurado em dezembro de 2012. Referido
saldo negativo, no importe de R$1.173.462,79, conforme demonstrado na
manifestação de inconformidade1, estava assim composto:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.498 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900657/2015-05

Estes valores também foram objeto de compensação, via PER/DCOMP no
17704.28664.10213.1.3.02-4503, a qual foi devidamente homologada pela Receita
Federal do Brasil:
...
Dessa forma, considerando-se o exposto e a documentação anexa, evidencia-se
que o crédito de R$49.752,14 não compôs o saldo negativo de IRPJ apurado em
dezembro de 2012, o que autoriza a reforma do Acórdão ora recorrido.
Note-se que, embora a ora Recorrente não tenha procedido à retificação da
DCTF correspondente, tal fato não implica na exigibilidade do tributo.
A confissão tácita decorrente do lançamento de valores em DCTF pode ser
afastada mediante a demonstração da não ocorrência do fato gerador do tributo. E, no
caso em análise, a ora Recorrente demonstrou, por meio dos lançamentos realizados
na DIPJ e no PER/DCOMP 17704.28664.10213.1.3.02-4503, que o recolhimento do
IRPJ no valor de R$49.752,14 foi indevido e não integrou o saldo negativo de IR
apurado em dezembro de 2012.
Eventual erro ou atraso na entrega de DCTF pode acarretar na aplicação de uma
penalidade por descumprimento de obrigação acessória, mas não tem o condão de
gerar a cobrança do tributo, sob pena de inverter-se toda ordem tributária nacional.
Também não merece prevalecer o entendimento consignado no Acórdão
recorrido de que a ora Recorrente não apresentou documentação idônea para provar o
direito creditório pleiteado. Ao contrário, o pedido de compensação está
fundamentado em toda documentação fiscal disponível no sistema de informações e
declarações tributárias.
Em assim sendo, resta demonstrado que:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.498 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900657/2015-05

1) o recolhimento do IRPJ em 29/01/2013 no valor de R$49.752,14 é indevido
uma vez que a ora Recorrente não apurou saldo de imposto a pagar no período de
apuração 12/2012; e
2) referido valor não integrou a composição do saldo negativo do imposto de
renda objeto da PER/DCOMP 28602.18444.030915.1.7.02-9936 já homologada.
Anexa DIPJ (original e retificadora) e Razão Contábil e requer provimento ao seu
recurso.
Em julgamento, ocorrido em 02 de fevereiro de 2023, através da resolução de
número 1001-000.629, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência.
Trata-se, pois, de retorno de tal diligência.
Reproduzo, parcialmente, o voto proferido na referida diligência:
Superados os óbices de não ter havido a retificação da DCTF e da alocação dos
pagamentos referentes ao indébito pleiteado, entendo que o julgamento deva ser
convertido em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique/confirme que o
recolhimento do IRPJ no valor de R$49.752,14 foi indevido e não integrou o saldo
negativo de IR, apurado em dezembro de 2012, mediante análise da idoneidade da
documentação, anexada aos autos, para provar o direito creditório pleiteado.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no
prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho requerido na diligência e anexou o seu
relatório às fls. 234/236, no qual concluiu:
2.Quanto à utilização do pagamento em questão para compor ou dar origem ao
saldo negativo do IRPJ apurado em 31/12/12, verifica-se na própria DCOMP inicial
que utilizou daquele crédito, a 28602.18444.030915.1.7.02-9936 (fls. 224 a 233), que
o contribuinte não o relacionou entre as parcelas que o compuseram ou lhe deram
origem (fls. 227 a 230).
2.1 – Esta DCOMP, e a com ela conexa, a 26411.92005.230216.1.3.02-5607,
únicas da família, encontram-se, no SCC, na situação de “homologação total”, e sem
emissão de Despacho Decisório. Nesta condição, atualmente, por força do que dispõe
o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, estão homologadas por disposição legal.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.498 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900657/2015-05

2.2 – Assim estando, poder-se-ia cogitar que a homologação pudesse ter
acontecido sem a verificação do crédito. Hipótese esta em que, então, ainda que o
contribuinte não tivesse feito constar aquela parcela na referida DCOMP inicial, como
compondo ou dando origem ao saldo negativo, se pudesse concluir, feita a devida
análise do crédito, que a verdade era outra.
2.2.1 – Mas não. Pelo que também consta naquele SCC, o sistema realizou o
Reconhecimento do Direito Creditório (RDC), em 10/10/15, conforme se comprova na
tela a seguir. Antes, portanto, da ocorrência da homologação tácita, e até mesmo antes
da apresentação da segunda e última DCOMP da família.

2.2.2 – Portanto, se o SCC concluiu pela disponibilidade do crédito tomando por
base as parcelas informadas pelo contribuinte na DCOMP 28602.18444..., e entre as parcelas
informadas como compondo ou dando origem ao saldo negativo, não consta o pagamento aqui
em causa, forçoso é concluir-se que tal pagamento não foi utilizado para tal fim.
3.Outro aspecto a considerar, diz respeito a se o contribuinte concluiu pelo
indébito daquele pagamento, ou seja, que em dezembro de 2012 não apurou estimativa
de IRPJ devida, com base em balanço/balancete de suspensão/redução, como
prescreve o art. 230, § 1o, I, do Decreto no 3.000/99, então vigente.
3.1 – Procurando elucidar este aspecto, solicitou-se ao contribuinte, pelo Termo
de Intimação Fiscal no 4.892/2023 (fl. 214), que apresentasse cópia do Livro Diário
com a transcrição do balanço/balancete demonstrando não ter apurado estimativa de
IRPJ devida naquele mês de dezembro.
3.1.1 – O contribuinte tomou ciência deste Termo de Intimação, em 22/03/23
(fl. 216), e, transcorrido o prazo dado para atendimento (20 dias), em quase o dobro,
não apresentou a documentação solicitada. Ao final do Termo de Intimação, assim se
dispôs:
A falta de atendimento ao presente, no prazo dado, implica proceder-se à análise
solicitada pelo CARF, tomando por base os demais documentos presentes,
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.498 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900657/2015-05

Cientificada em 03/05/2023, a recorrente não se manifestou.
Consequentemente, nego provimento ao RV, para manter a decisão da DRJ.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 251
DF CARF MF
Original